Tribunal: TJPA
Processo: 0016607-81.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016607-81.2015.8.14.0201

APELANTE: JEMERSON ALLAN DA SILVA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, II E IV, C/C ART. 69,
DO CPB.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM, DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE PRATICOU A CONDUTA DELITIVA NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO, PORÉM, COM CONDUTAS DISTINTAS QUE ALCANÇARAM RESULTADOS DISTINTOS E IDÊNTICOS, PRATICANDO O CHAMADO CONCURSO MATERIAL HOMOGÊNEO. PORTANTO, EM TENDO O APELANTE PRATICADO
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, CORRETA SE MOSTRA A APLICAÇÃO DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.

REVISÃO DA DOSIMETRIA COM REDUÇÃO DA PENA.

NÃO PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR, APRESENTANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NEGATIVAS DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO.
QUANTUM
DE PENA QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
JEMERSON ALLAN DA SILVA MORAES,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, II e IV, quatro vezes, c/c art.
art. 69,
do CPB
.

De acordo com a denúncia, ID 9399316, no dia 05/05/2015, por volta da 01:00 h, na Rua das Mangueiras, no Distrito de Outeiro, em Belém, o denunciado teria atirado com sua pistola .40 em direção a uma festa que ocorria em frente a uma casa e ceifado a vida das vítimas José Alexandre dos Santos Silva, Luiz Henrique Corrêa Santos, João Fernandes das Chagas e Natalina da Silva Amaral, fugindo em seguida.

Conforme o relato ministerial - com base no que foi apurado nos autos do Inquérito Policial, pouco antes de cometer os crimes o ora apelante havia encontrado com sua ex companheira, uma adolescente, na boate denominada “
Castelão
” e lá a teria ameaçado de morte, tendo a adolescente fugido rumo à casa de sua mãe, que fica às proximidades da Rua das Mangueiras; que o recorrente teria pegado um mototáxi e se dirigido ao local e, ao chegar, passou a gritar pelo nome da jovem, querendo invadir a casa, no que foi impedido pela genitora da menor que afirmou que a mesma não se encontrava naquele local, razão pela qual o recorrente teria pedido ao condutor da moto que o levasse embora, no que foi atendido pelo mototaxista, dando o recorrente um tiro para o alto ao sair.

Segue a denúncia relatando que na Rua das Mangueiras havia uma comemoração, na casa da vítima Natalina da Silva Amaral, e ao passar em frente ao imóvel o recorrente pulou da moto e descarregou sua arma de fogo em direção às pessoas que lá se encontravam, atingindo José Alexandre dos Santos Silva, Luiz Henrique Corrêa Santos, João Fernandes das Chagas e Natalina da Silva Amaral, tendo os dois primeiros morrido ainda no local e os dois últimos após serem socorridos.

Ainda de acordo com a inicial acusatória, assim que o recorrente saltou da garupa da moto o condutor, posteriormente identificado como Edilson Baia Pires, empreendeu fuga, tendo afirmado que seu passageiro havia atirado em muita gente.

Entendendo haver nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia contra o então réu, ora apelante, pugnando por seu processamento e pronúncia para ser julgado pelo Tribunal do Júri, nos termos do que disposto nos artigos 121, § 2º, II e IV, por quatro vezes, e art. 147, todos do CPB.

Em ID 9399318, foi recebida a denúncia;

Em ID 93993, defesa prévia.

Em ID 9399323, ratificado o recebimento da denúncia;

Em ID 9399354, Memoriais.

Em ID 9399358 e 9399360, Alegações Finais da defesa.

Em ID 9399361, foi proferida decisão de pronúncia.

Em ID 9399364, Recurso em Sentido Estrito ao qual foi denegado provimento, nos termos do Acórdão nº 178228, proferido em 18 de julho de 2017.

Em ID 9399386, decretada a revelia do ora apelante.

Em ID 9399400, Ata da Sessão do Júri, mídia em ID 9399401/02/03/04/05 e 9399421 a 9399487, mídia da sessão de julgamento.

Em ID 9399407, laudo necroscópico da vítima João Fernandes das Chagas, em ID 9399409, laudo necroscópico da vítima Natalina da Silva Amaral.

Sentença proferida, ID 9399418, reconhecendo a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado e tendo como pena final e definitiva o montante de 85 anos de reclusão, 10 meses e 10 dias de reclusão, além da perda do cargo público, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em ID 9399489, em Recurso de Apelação, pugnou a defesa, preliminarmente, por provimento ao recurso para anular a sentença em razão da ausência de intimação do apelante para o julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como por violação ao princípio da individualização da pena ante a total ausência de fundamentação da mesma e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena, a partir de nova análise da dosimetria.

Em contrarrazões, ID 9399490, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 9399493/94, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento.

Em ID 9399495/96, Acórdão nº 211675, onde foi reconhecida a nulidade do julgamento e determinado a realização de um novo, mediante devida intimação do apelante.

Em ID 9399517, designação de data para nova sessão do Tribunal do Júri, prevista para ocorrer em 14/01/2022, sendo redesignada para 14/02/2022 – ID 9399531.

Em ID 9399542/43, edital de intimação do réu, ora apelante, Jemerson Allan da Silva Moraes, do qual tomou ciência a Defensoria Pública, ID 9399544, e o Ministério Público, ID 9399545.

Em ID 9399549, Laudo Necroscópico de Luiz Henrique Correa Santos e, em ID 9399553, Laudo Necroscópico de José Alexandre dos Santos Silva.

Em ID 9399581, Ata da Audiência, mídia em ID
9399585 a 9399602.

Sentença em ID 9399580, reconhecendo a prescrição do crime de ameaça, restando o então réu, ora apelante
Jemerson Allan da Silva Moraes,
condenado pela prática do crime de homicídio, nos termos do art. 121,
§2º, incisos II e IV, por 04 (quatro) vezes, na forma

do art. 69, a cumprir pena final e definitiva de 84 (oitenta e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em recurso de apelação, ID 9399607, pleiteou a defesa que se proceda a revisão da dosimetria da pena para que se reconheça o crime na modalidade continuada, art. 71 do CP, e não o concurso material, art. 69 do CP, como decidido em sentença, bem como para que se proceda a uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, para que sua pena seja reduzida.

Em contrarrazões, ID 9399610, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, os autos foram distribuídos à Deª. Vânia Silveira, sendo o feito encaminhado à redistribuição em razão da prevenção desta relatora, em ID 9419235 e, recebidos, foi acolhida a prevenção, ID 9429634, e determinada sua remessa à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, tendo esta, em ID 9735710, pugnado para que seja negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
JEMERSON ALLAN DA SILVA MORAES,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, II e IV, quatro vezes, c/c art.
art. 69,
do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

DA DESCLASSIFICAÇÃO
: DO CONCURSO MATERIAL PARA CRIME CONTINUADO

Neste primeiro ponto, pretende a defesa que se promova a desclassificação de concurso material de crimes para crime continuados, afirmando que, de acordo com a narrativa dos fatos, restou comprovada a ocorrência do tipo previsto no art. 71 do CP, pois o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Não advém razão à defesa.

Da conduta do agente, tem-se que este efetivamente cometeu o crime na forma do que previsto no art. 69 do CPB, pois, das provas colacionadas aos autos, tem-se que o apelante, armado com um revólver, atirou em quatro vítimas distintamente, resultando em quatro condutas e quatro resultados distintos e idênticos, praticando o chamado concurso material homogêneo.

Das provas produzidas nos autos, tem-se que o apelante parou em frente ao pequeno comércio que a vítima Natalina mantinha na porta de sua residência e passou a atirar nas pessoas que ali estavam, não sendo possível sua conduta ser caracterizada como delito único, como bem afirmou o representante do órgão ministerial em contrarrazões, ID 9399610, que peço vênia para aqui reproduzir,
in verbis
:

“
A

aplicação da tese de c
rime continuado não merece prosperar,

uma vez

que resta claro, em todos os depoimentos tomados, que

o apelante
, mediante aç
ões

dolosas,

possu
ía des
ígnios aut
ônomos,

direcionando a sua conduta para

a

pr
á
tica de

4 homic
ídios diferentes, assim entendido pelos jurados, que acataram

‘
in totum
’

a

imputaç
ão contida na

s
entença

de pron
úncia, pelo que

as penas devem ser aplicadas

cumulativamente
.

Ora, os delitos pelos quais o apelante foi condenado não podem ser

categorizados

como

crim
e

único,

vez

que

a

ação

criminosa

foi

dolosamente

direcionada à produção de todos os resultados, voltada

individual e autonomamente

contra

cada uma das v
ítimas.
”

Tem-se, portanto, que ao buscar atingir vítimas distintas, que foram atingidas em razão de desígnios autônomos - dolos diretos distintos, praticou o apelante a conduta prevista no art. 69 do CP e, ainda que se estivesse a falar da ocorrência de concurso formal impróprio, a pena alcançada também seria somada, pois se aplicaria ao caso o que previsto na parte final do art. 70 do CP, que determina que as penas aplicam-se cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, sendo neste sentido clara a jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS NA ORIGEM
. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.
APLICAÇÃO DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte, em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula - "O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. A expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual.". ( HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012) - A reforma do juízo de fato firmado na origem de que as vítimas foram agredidas com desígnios autônomos (dolos diretos distintos), demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta -
O caso trata, assim, de concurso formal impróprio,"caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal
"( HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017) -
O reconhecimento de eventual concurso formal impróprio em nada modificaria a situação jurídica dos agravantes, aos quais se aplicou a regra do art. 69, do Código Penal - Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no HC: 732410 RS 2022/0090337-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022).

Portanto, em tendo restado configurada a pluralidade de condutas, com a prática de crimes múltiplos, há que ser aplicada a regra contida no art. 69 do CPB.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
– PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE.

No segundo e último ponto do apelo, busca a Defensoria Pública revisão da sentença para que seja reduzida a pena cominada em desfavor do ora apelante.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
verbis
:

“
Dosimetria

4.

Passo, doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos moldes dos art. 59 e 68 do Código Penal.

Em relação ao homicídio praticado contra a vítima JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

5.

Cabe ao acusado, em abstrato, a pena de 12 a 30 anos de reclusão.

6.

Analisando os vetores contidos no art. 59 do Código Penal, registro que o acusado atuou com
culpabilidade
intensa, com dolo que extrapola o normal à espécie, devendo ser maior o seu grau de reprovabilidade.
O réu é tecnicamente
primário
. Não há elementos sobre a sua
conduta social
. Também não há, do ponto de vista técnico, elementos sobre a
personalidade
do acusado. Os
motivos
do crime foram levados em conta para qualificá-lo, pelo que deixo de considerá-lo na primeira fase de dosimetria. A
vítima em nada contribuiu
para o delito. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal. Já as
circunstâncias
são desfavoráveis, devendo ser sopesadas negativamente, haja vista as peculiaridades do caso, sua gravidade em concreto, o número de pessoas expostas no local e a situação de caos gerado simultaneamente. Fixo a
pena base
, para este crime de homicídio qualificado, em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

7.

Não há atenuantes a serem consideradas.

8.

Por outro lado, c
onforme assentado na doutrina e jurisprudência, no delito de homicídio, reconhecido pelo júri popular duas qualificadoras, é possível que uma delas sirva para qualificar o tipo e a outra seja empregada para elevar a pena na segunda fase da dosimetria, se houver sua previsão legal como agravante, justamente o que ocorre no caso concreto. Com efeito, anoto que o motivo fútil já foi utilizado para qualificar o delito, pelo que
reconheço como agravante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, alínea “c”, do CP) e, por conseguinte, concretizo a
pena intermediária
em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

9.

Não havendo causas de aumento ou diminuição da pena,
torno definitiva a pena
em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Em relação ao homicídio praticado contra a vítima LUIZ HENRIQUE CORRÊA SANTOS

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

10.

Cabe ao acusado, em abstrato, a pena de 12 a 30 anos de reclusão.

11.

Analisando os vetores contidos no art. 59 do Código Penal, registro que o acusado atuou com
culpabilidade
intensa, com dolo que extrapola o normal à espécie, devendo ser maior o seu grau de reprovabilidade.
O réu é tecnicamente
primário
. Não há elementos sobre a sua
conduta social
. Também não há, do ponto de vista técnico, elementos sobre a
personalidade
do acusado. Os
motivos
do crime foram levados em conta para qualificá-lo, pelo que deixo de considerá-lo na primeira fase de dosimetria da pena. A
vítima em nada contribuiu
para o delito. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal. Já as
circunstâncias
são desfavoráveis, devendo ser sopesadas negativamente, haja vista as peculiaridades do caso, sua gravidade em concreto, o número de pessoas expostas no local e a situação de caos gerado simultaneamente. Fixo a
pena base
, para este crime de homicídio qualificado, em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

12.

Não há atenuantes a serem consideradas.

13.

Por outro lado, c
onforme assentado na doutrina e jurisprudência, no delito de homicídio, reconhecido pelo júri popular duas qualificadoras, é possível que uma delas sirva para qualificar o tipo e a outra seja empregada para elevar a pena na segunda fase da dosimetria, se houver sua previsão legal como agravante, justamente o que ocorre no caso concreto. Com efeito, anoto que o motivo fútil já foi utilizado para qualificar o delito, pelo que
reconheço como agravante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, alínea “c”, do CP) e, por conseguinte, concretizo a
pena intermediária
em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

14.

Não havendo causas de aumento ou diminuição da pena,
torno definitiva a pena
em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Em relação ao homicídio praticado contra a vítima JOÃO FERNANDES DAS CHAGAS

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

15.

Cabe ao acusado, em abstrato,

a pena de 12 a 30 anos de reclusão.

16.

Analisando os vetores contidos no art. 59 do Código Penal, registro que o acusado atuou com
culpabilidade
intensa, com dolo que extrapola o normal à espécie, devendo ser maior o seu grau de reprovabilidade.
O réu é tecnicamente
primário
. Não há elementos sobre a sua
conduta social
. Também não há, do ponto de vista técnico, elementos sobre a
personalidade
do acusado. Os
motivos
do crime foram levados em conta para qualificá-lo, pelo que deixo de considerá-lo na primeira fase de dosimetria da pena. A
vítima em nada contribuiu
para o delito. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal. Já as
circunstâncias
são desfavoráveis, devendo ser sopesadas negativamente, haja vista as peculiaridades do caso, sua gravidade em concreto, o número de pessoas expostas no local e a situação de caos gerado simultaneamente. Fixo a
pena base
, para este crime de homicídio qualificado, em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

17.

Não há atenuantes a serem consideradas.

18.

Por outro lado, c
onforme assentado na doutrina e jurisprudência, no delito de homicídio, reconhecido pelo júri popular duas qualificadoras, é possível que uma delas sirva para qualificar o tipo e a outra seja empregada para elevar a pena na segunda fase da dosimetria, se houver sua previsão legal como agravante, justamente o que ocorre no caso concreto. Com efeito, anoto que o motivo fútil já foi utilizado para qualificar o delito, pelo que
reconheço como agravante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, alínea “c”, do CP) e, por conseguinte, concretizo a
pena intermediária
em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

19.

Não havendo causas de aumento ou diminuição da pena,
torno definitiva a pena
em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Em relação ao homicídio praticado contra a vítima NATALINA DA SILVA AMARAL

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

20.

Cabe ao acusado, em abstrato, a pena de 12 a 30 anos de reclusão.

21.

Analisando os vetores contidos no art. 59 do Código Penal, registro que o acusado atuou com
culpabilidade
intensa, com dolo que extrapola o normal à espécie, devendo ser maior o seu grau de reprovabilidade. O réu é tecnicamente
primário
. Não há elementos sobre a sua
conduta social
. Também não há, do ponto de vista técnico, elementos sobre a
personalidade
do acusado. Os
motivos
do crime foram levados em conta para qualificá-lo, pelo que deixo de considerá-lo na primeira fase de dosimetria da pena. A vítima em nada contribuiu para o delito. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal. Já as
circunstâncias
são desfavoráveis, devendo ser sopesadas negativamente, haja vista as peculiaridades do caso, a sua gravidade em concreto, o número de pessoas expostas no local e a situação de caos gerado simultaneamente. Fixo a
pena base
, para este crime de homicídio qualificado, em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

22.

Não há atenuantes a serem consideradas.

23.

Por outro lado, c
onforme assentado na doutrina e jurisprudência, no delito de homicídio, reconhecido pelo júri popular duas qualificadoras, é possível que uma delas sirva para qualificar o tipo e a outra seja empregada para elevar a pena na segunda fase da dosimetria, se houver sua previsão legal como agravante, justamente o que ocorre no caso concreto. Com efeito, anoto que o motivo fútil já foi utilizado para qualificar o delito, pelo que
reconheço como agravante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, alínea “c”, do CP) e, por conseguinte, concretizo a
pena intermediária
em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

24.

Não havendo causas de aumento ou diminuição da pena,
torno definitiva a pena
em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Do concurso material – art. 69 do CPB

25.

No que diz respeito ao concurso de crimes, não merece prosperar a tese de crime continuado (art. 71 do CP), aventada pela defesa. Isso porque, à luz da doutrina pátria, o reconhecimento da continuidade delitiva está condicionado à verificação dos seguintes requisitos: (i) a pluralidade de condutas; (ii) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (iii) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (iv) a unidade de propósitos.

26.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal pacificou jurisprudência no sentido de que somente se reconhece a continuidade delitiva se preenchidos cumulativamente os requisitos objetivos e subjetivos mencionados acima, não sendo possível reconhecer tal ficção jurídica quando evidenciada a presença de desígnios autônomos. A respeito, colaciona-se: HC 145634, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 9-10-2017; HC 70580, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator (a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008.

27.

Na hipótese dos autos
,
embora o
modus operandi
guarde certa semelhança, não se encontra presente o requisito subjetivo imprescindível para a caracterização da continuidade delitiva. Frise-se que os delitos foram praticados contra vítimas diferentes, de maneira autônoma e isolada. Não houve a comprovação de qualquer liame que vinculasse uma empreitada criminosa à outra. Logo, não há que se falar em unidade de desígnios, o que afasta a incidência da figura do crime continuado.

28.

Nesse caso, concluo pela ocorrência o concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, fazendo-se necessária a soma das penas. Assim, concretizo a pena final do acusado
JEMERSON ALLAN DA SILVA MORAES
em
84 (oitenta e quatro) anos de reclusão
.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

29.

Destaco que o homicídio qualificado é crime hediondo (art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990). Por tal razão e pelo quantitativo de pena aplicado, fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena, conforme o disposto no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP) e

suspensão condicional da pena (art. 77 do CP)

30.

O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, em razão do
quantum
de pena aplicado, da natureza e das circunstâncias dos delitos.

31.

Da mesma forma, incabível o benefício da suspensão condicional da pena, porquanto ausentes os requisitos do art. 77 do CP.

Detração

32.

Deixo a cargo do Juízo da Execução Penal a detração, prevista no art. 387, §2º, do CPP, pois o tempo de prisão provisória já cumprido é insuficiente para a modificação do regime inicial.

Efeitos da condenação

33.

Aplico, como efeito secundário da condenação, a perda do cargo público ocupado pelo acusado à época do fato típico, nos termos do art. 92, I, alínea “b”, do Código Penal, por entender que, além de ser patente a gravidade em concreto das práticas delituosas em comento, o réu se valeu da sua atuação profissional, ao utilizar, como objeto material dos crimes, arma de fogo que detinha em função de seu ofício
.”

Observa-se de antemão, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado escorreitamente individualizou cada uma das penas, tendo analisado individualmente as circunstâncias judiciais do art. 59 em relação a cada uma das vítimas, não havendo, portanto, que se falar em qualquer ilegalidade neste ponto da sentença.

No que concerne à dosimetria, tem-se que o sentenciante considerou desfavorável, em relação às quatro vítimas, os seguintes vetores: culpabilidade e circunstâncias do crime, apresentando fundamentação suficiente à manutenção de ambas como tal, pois efetivamente há que ser considerada com maior grau de reprovação a conduta do réu que, sem motivo algum, sem nem mesmo conhecer as vítimas ou com elas ter tido qualquer tipo de desentendimento, efetua disparos de arma de fogo contra 04 pessoas que em um fim de semana estavam reunidas para comer um churrasco, tendo assim agido pelo simples fato de não ter encontrado sua companheira que fugiu por temer por sua vida.

Igualmente restou devidamente valorada como negativa a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, pois ao se manifestar em relação a este vetor o julgador argumentou de forma suficiente suas razões para o considerar desfavorável ao apelante, devendo efetivamente ser considerada mais gravosa a conduta do agente que, sem qualquer motivo, além de ceifar a vida de quatro pessoas, expõe a risco de morte outras tantas que se encontravam no mesmo local, inclusive a do próprio mototaxista que, inadvertidamente, o conduziu ao local do crime, não havendo reparos a serem feitos quanto a este ponto da dosimetria, pois, devidamente demonstrada uma maior gravidade na conduta do apelante, devendo ser mantidos como negativos os referidos vetores.

No que concerne ao
quantum
de aumento alcançado pelo magistrado, igualmente não há reparos a serem feitos, pois, como bem salientou o representante do MP de primeiro grau, o magistrado ao sentenciar nada mais fez do que aplicar a regra definida pelo STJ ao aplicar o percentual de 1/6 (um sexto), sobre cada vetor negativo, estando, portanto, correto o aumento alcançado de 03 anos de reclusão em razão de cada um deles, totalizando ao final, em relação a cada um dos crimes, 18 anos de reclusão.

Acerca do percentual de aumento a ser adotado para cada vetor negativo, é pacífica a jurisprudência, já tendo o STJ reiterado seu posicionamento em decisão recente, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO
. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial - Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência - A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão - Reconhecido vetor negativado, não foi cumprido o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Observa-se, portanto, que o
quantum
de exasperação adotado pelo sentenciante obedece ao parâmetro indicado pelo STJ, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença.

Igualmente escorreitamente decidiu o magistrado ao, na segunda fase da dosimetria, não reconhecer a presença de qualquer atenuante em favor do apelante, se utilizando, contudo, de uma das qualificadoras do tipo para agravar a pena, tendo assim se manifestado:

“Por outro lado,
conforme assentado na doutrina e jurisprudência, no delito de homicídio, reconhecido pelo júri popular duas qualificadoras, é possível que uma delas sirva para qualificar o tipo e a outra seja empregada para elevar a pena na segunda fase da dosimetria, se houver sua previsão legal como agravante, justamente o que ocorre no caso concreto.
Com efeito, anoto que o motivo fútil já foi utilizado para qualificar o delito, pelo que reconheço como agravante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, alínea “c”, do CP) e, por conseguinte, concretizo a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.”

Acerca da possibilidade de assim proceder o julgador é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. AGRAVANTE. (...) Assim, considerando que, na hipótese, o motivo torpe foi empregado para qualificar o delito de homicídio e tendo em vista estar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não usada pelo Tribunal de origem nem sequer para incrementar a pena-base, prevista no art. 61, II, c, do Código Penal como circunstância agravante da pena, entendo que a segunda qualificadora deve ser valorada como agravante genérica na segunda etapa da dosimetria. Passo, portanto, a redimensionar a reprimenda. Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal 12 (doze) anos de reclusão, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda etapa, majoro a sanção para 14 (quatorze) anos de reclusão, tendo em vista a incidência da agravante de o delito ter sido praticado de modo a dificultar ou tornar impossível a defesa do ofendido. À mingua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torna a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para redimensionar a pena do réu
- Hylden Mezet Coelho em 14 (quatorze) anos de reclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de junho de 2018. MINISTRO RIBEIRO DANTAS Relator (STJ - REsp: 1733061 GO 2018/0077039-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 12/06/2018)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ARTS. 61, II, a e c, e 68, CAPUT, AMBOS DO CP. SEGUNDA QUALIFICADORA. AGRAVANTE GENÉRICA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. R
ECURSO PROVIDO. 1.
Ao figurar ambas as qualificadoras do homicídio (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) também no rol do art. 61 do Código Penal, a primeira qualificará o tipo e a segunda servirá como agravante genérica, não implicando indevido bis in idem.
As qualificadoras só devem ser utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, de forma residual, quando não estão expressamente previstas como agravantes. 2. Recurso especial conhecido e provido, para reconhecer a segunda qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 61, II, c, do Código Penal, como circunstância agravante, e reformar, consequentemente, a reprimenda imposta pelas instâncias de origem. ( REsp 1549571/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017 sem grifo no original)

“(...) Cumpre destacar que, "
reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante
" ( HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017 sem grifo no original).

Assim, não há que ser feito qualquer reparo na dosimetria da pena, pois se mostra escorreita a análise e valoração procedida pelo magistrado singular e em perfeita consonância com os ditames legais e jurisprudenciais sua decisão.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/09/2022